Tribunal: TJPA
Processo: 0800141-62.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800141-62.2021.8.14.0073

APELANTE: LAURENCO JOSE NETO

APELADO: EDINHO COELHO LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA

Direito Civil. Processo Civil. Ação de Interdito Proibitório. Comprovação da Posse. Improcedência do Pedido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por Laurenco José Neto em face da sentença proferida pela Vara Única de Rurópolis, que julgou improcedente a ação de interdito proibitório ajuizada contra Edinho Coelho Leal.

2.

O autor alegou ser possuidor da área denominada "Fazenda Paraíso" desde 2004, sustentando ter sido vítima de turbação por parte do réu, que ingressou na propriedade com maquinário e pessoas armadas para desmatamento.

II. Questão em discussão

3. Discute-se se a parte autora comprovou o exercício da posse mansa e pacífica sobre o imóvel e a existência de ameaça concreta de turbação ou esbulho pelo réu, conforme os requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

4. Para a proteção possessória, é imprescindível a demonstração da posse efetiva e da turbação iminente.
5. O conjunto probatório produzido pelo autor, incluindo documentos fundiários e imagens, não comprovou o exercício contínuo da posse após 2012.
6. Os depoimentos colhidos, tanto do autor quanto das testemunhas, não confirmaram posse mansa e pacífica nem a realização de benfeitorias no imóvel.

7. O princípio da imediatidade recomenda a valorização da decisão do juízo de primeiro grau, que teve contato direto com as provas e testemunhas.

8. A jurisprudência consolidada estabelece que a simples alegação de posse baseada em documentos fundiários não é suficiente para a procedência da ação possessória, sendo necessária a comprovação do exercício fático da posse.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

10. Tese de julgamento: “A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse mansa e pacífica sobre o imóvel, bem como a ameaça concreta de turbação ou esbulho. A mera existência de documentos fundiários sem a demonstração da posse efetiva não é suficiente para a procedência da ação.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, AC nº 10433140201685001, Rel. Maurílio Gabriel, j. 21/11/2019.

·

TJ-DF, APC nº 20130710028258, Rel. Fátima Rafael, j. 27/05/2015.

·

TJ-GO, APL nº 03668078520068090132, Rel. Norival de Castro Santomé, j. 13/03/2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800141-62.2021.8.14.0073

APELANTE: LAURENCO JOSE NETO

APELADA: EDINHO COELHO LEAL

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LAURENCO JOSE NETO
, em face da SENTENÇA prolatada pela Vara Única de Rurópolis, nos autos da AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO, que julgou improcedente a demanda.

Narram os autos que
LAURENCO JOSÉ NETO
ajuizou a
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C MEDIDA LIMINAR
em face de
EDINHO COELHO LEAL
, com o objetivo de
evitar a perda de posse de uma área de terras denominada "Fazenda Paraíso", localizada na Gleba Cupari (Vicinal do Cacau), em razão de ameaças e turbação promovidas pelo réu, que alega ser o novo proprietário da área
.

Alega a parte autora que:

·

É possuidor da área de terras denominada "Fazenda Paraíso" desde o ano de 2004, conforme demonstrado pelo Requerimento de Regularização Fundiária junto ao INCRA e pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR).

·

A área possui um total de 370,2469 hectares, tendo o autor alienado 100 hectares em 2012 para um terceiro, permanecendo como legítimo possuidor de 270,2469 hectares.

·

No dia 14/03/2021, recebeu informações de terceiros de que uma pessoa estaria utilizando um trator de esteira para desmatamento na área pertencente ao autor.

·

O réu, Sr. Edinho Coelho Leal, teria ingressado no imóvel com máquinas e pessoas armadas, promovendo ameaças e afirmando que continuaria o desmatamento da área.

·

Tentou resolver a situação de forma amigável junto ao réu, sem êxito. Foi registrado um boletim de ocorrência virtual devido ao não atendimento presencial pela delegacia durante a pandemia de COVID-19.

Em suas palavras,
“o autor constatou in loco ingresso de máquinas e pessoas com pessoa armada que se diz estar a serviço do proprietário do imóvel, Sr. Edinho Coelho Leal.”
Sustenta ainda que
o réu manteve as ameaças e afirmou que continuará o desmatamento sem consentimento do autor
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

O direito de manutenção da posse está amparado no artigo 1.210 do Código Civil, que garante ao possuidor o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e de ser restituído em caso de esbulho.

·

A turbação está devidamente comprovada por fotos do início do desmatamento, pela data da ameaça (14/03/2021), pelo boletim de ocorrência e pela demonstração de posse através de documentos do INCRA e CAR.

Por fim, requer que:

1.

Seja concedida gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC;

2.

Seja deferido pedido liminar, inaudita altera pars, para a imediata cessação da turbação no imóvel denominado "Fazenda Paraíso", garantindo a manutenção da posse ao autor, nos termos do artigo 562 do CPC;

3.

Seja julgada procedente a ação, confirmando a medida liminar com a manutenção da posse do imóvel em favor do autor, cumulada com perdas e danos no valor de 10% do valor da ação, conforme artigo 555 do CPC;

Regularmente citado o réu, apresentou contestação Id. 29432548, rebatendo os termos da inicial, alegando em preliminar ilegitimidade ativa do autor, já que o autor nunca residiu no imóvel, que não juntou qualquer documento que comprovasse o alegado na inicial de que o Autor tenha exercido a posse do lote Rural denominada “FAZENDA PARAISO”, pois trata-se do imóvel rural denominado de "FAZENDA SÃO FRANCISCO", com área de 1.074 ha (um mil e setenta e quatro hectares), adquirida pelo Requerido em 04 de fevereiro de 2021.

O Autor se manifestou em réplica (Id. 49029262), rebatendo os termos da contestação, informa que o requerido desde a citação de fato não mais esteve na área, bem como cessou a turbação, contudo houve furtos de madeiras e venda nas serrarias da região. Que os documentos juntados com a contestação trata-se de uma área há mais de 2 KM de distância da área do AUTOR.

Designada audiência (Id. 100180784), realizada (Id. 105122101) no ato foram colhidos os depoimentos das partes e de seis testemunhas, mídias juntadas aos autos, concedido vista às partes para apresentação de alegações finais.

A parte autora apresentou alegações finais Id. 109359898.

A parte requerida apresentou alegações finais Id. 111002080.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Prima facie, registro que a Ação de Interdito proibitório trata-se de um mecanismo processual para defesa da posse, portanto, irrelevante adentrar no mérito acerca do registro de propriedade levantado pelas partes.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA DE ESBULHO OU TURBAÇÃO DA POSSE - MANUTENÇÃO DA POSSE - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. O interdito proibitório é ação possessória de caráter preventivo, aviado pelo possuidor, que demonstrando o justo receio de ameaça a sua posse em decorrência de ato injusto praticado pelo réu, vise a impedir que se efetive a turbação ou o esbulho, com a expedição do mandado competente. (TJ-MG - AC: 10433140201685001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 21/11/2019, Data de Publicação: 06/12/2019).

MANUTENÇÃO DE POSSE - COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO - TÍTULO DE DOMÍNIO - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. - O art. 927, nos incisos I a IV CPC, estabelece quais os requisitos indispensáveis para se invocar a proteção possessória.
Não logrando o autor da demanda provar satisfatoriamente a sua posse sobre o imóvel, objeto da ação, assim como o esbulho sofrido, improcede o pedido de tutela possessória
- Não basta ao autor provar que tem direito à posse, como mero reflexo do seu título aquisitivo do domínio ou mesmo da posse, mas imperiosa e necessariamente, que a exerce de fato sobre área certa e determinada que vem lhe sendo turbada, não se prestando o título de aquisição de propriedade, por si só, como não prova que o adquirente exerça a posse efetivamente. (TJ-MG - AC: 10431130050245001 MG, Relator: Duarte de Paula, Data de Julgamento: 11/06/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE E DA TURBAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na ação de interdito proibitório, deve a parte Autora fazer prova da posse e da ameaça de turbação ou esbulho, na forma prevista no art. 927 do Código de Processo Civil. 2.
Diante da não comprovação, da existência de posse mansa e pacífica sobre o bem, nem de ameaça, turbação ou esbulho, é descabida a medida inibitória.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF - APC: 20130710028258, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 27/05/2015, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/06/2015. Pág.: 217).

Manifesta a parte autora na inicial que é possuidor de uma área de terras denominada “FAZENDA PARAISO” LOCALIZADA NA GLEBA CUPARI (Vicinal do Cacau) desde o ano de 2004, composta por 270,2469 hectares, que no dia 14/03/2021, teve ameaça de turbação de sua posse realizada pelo requerido.

No entanto, em seu depoimento em Juízo afirma que morou na área em 2004 e 2005, depois afirma que não morou na área, também, perguntado se fez alguma benfeitoria na área respondeu que “não porque quando começou a fazer o pessoal me passaram medo” (ID. 105253345) que plantou na área em 2010 ou 2012 (ID. 105253346), não há provas nos autos que depois de 2012 tenha se mantido na posse. Não apresentou fotos benfeitorias no imóvel, apenas fotos antiga da ocupação, mas não comprova a permanência no imóvel, posse mansa e pacífica sobre o bem como diz em sua inicial.

Também não logrou êxito, nos depoimentos das testemunhas por si arroladas, sendo que a primeira testemunha Marcos Oliveira Ferreira, afirma que o autor não fez benfeitorias no local também nunca morou no local (Id. 105253366), a segunda testemunha Raimundo Nonato Ferreira, pouco soube informar, “repetiu várias vezes que é a mesma coisa que a outra testemunha falou” inclusive foi advertido pelo Juiz. A terceira testemunha Antônio Alves Ferreira afirma que o autor sempre morou no Campo Verde que tinha uma área de terra no Moriá e mourou uns dias lá, que a área é grilada não sabe informar o tamanho (Id. 105264454).

A testemunha arrolada pela defesa, Sr. José Almeida da Silva que diz ter sido presidente da Comunidade do Moriá em 2011 a 2012, e em 2019 a 2021, sempre morou na Comunidade Moriá, afirma que o autor foi assentado em um lote de 100 ha próximo, uns 800 metros da área em conflito, que a área que está em conflito, a posse pertencia ao Sr. Jaime, depois foi passada para o Sr. Serra Verde e seus filhos. Que o Sr. Raimundo Cipó tinha apenas 100 ha, no local o qual, após o desaparecimento do Raimundo Cipó foi passada a posse ao Autor, mas o autor não fez nenhuma benfeitoria no imóvel. Também esclarece que a área em conflito nunca foi do Autor, que ele tinha a posse da área do Raimundo Cipó que era de 100h que ele vendeu para Sr. Francimar, que atualmente a posse é do Sr. Edinho (Id. 105264480).

Também, a testemunha arrolada pela defesa, Sr. João Costa da Silva, afirma que foi Presidente da Associação da Comunidade da área que está em conflito, afirma era do Sr. Serra Verde e seus filhos e do irmão que não soube informar o nome. Afirma que o Sr. Raimundo Cipó tinha apenas 100 ha, no local que era o tamanho de lotes que era distribuído na Comunidade na época. Afirma que o Autor tinha um lote na Comunidade, mas que ficava no lado esquerdo do terreno que está em conflito. Que o lote que pertencia ao Autor ele trocou com o Sr. João da cruz por um lote na vicinal da 35. Afirma que após o desaparecimento do Raimundo Cipó o Autor tomou posse dos 100 há que pertencia ao Raimundo Cipó, mas não fez nenhuma benfeitoria no imóvel e nem morou no local. Que a terra que era do Raimundo Cipó foi vendida pelo autor para o Sr. Francimar por R$ 40.000,00 e depois o autor recebeu mais R$ 15.000,00 em três cheques de R$ 5.000,00, para desocupar a terra. Transação que foi realizado por intermediação do depoente, pois afirma que o Autor tinha vendido a terra para o Sr. Francimar e estava vendendo novamente. Em resposta ao Advogado do autor respondeu que a terra em conflito é a terra que foi vendida pelo Autor ao Sr. Francimar.

A testemunha arrolada pela defesa Raimundo Mendes de Souza que trabalhou na área do Sr. Raimundo Serra Verde, tem lote na Comunidade, também afirma que a área do Sr. Raimundo Cipó era de 100 ha, após o desaparecimento do Sr. Raimundo Cipó o autor tomou posse, mas que nunca morou lá e nem realizou qualquer benfeitoria no local, depois vendeu a área para o Sr. Francimar, que a área do lodo era do Sr. Raimundo Serra Verde, seu antigo empregador.

Assim, não há como justificar a posse se esta não restou demonstrada, no interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a eminência da turbação ou esbulho por parte do réu.

Nesse contexto, tenho que as provas constantes dos autos, vale dizer, documental e testemunhal, não autorizam ao julgador convencer-se da existência da posse anterior do autor sobre a área em litígio.

Do exame dos autos, notadamente em razão da parte autora não ter se desincumbido de seu ônus de comprovar sua posse sobre o imóvel ora discutido, tenho que o pedido contido na petição inicial
há que ser julgado improcedente
.

Assim, tenho que as provas produzidas nos autos não demonstram a existência dos requisitos previstos pela legislação pátria (art. 561 do CPC) para o deferimento da pretensão autoral, mormente a ausência de posse prévia da parte autora.

Dessa forma, mister se faz reconhecer a improcedência do pedido autoral, com o julgamento de mérito da questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto JULGO IMPROCEDENTE o pedido trazido na petição inicial, pois a parte autora não comprovou a efetiva posse sobre o imóvel em questão, muito menos a ocorrência de esbulho/turbação. Resolvo o mérito, conforme art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Certificado o trânsito em julgado, devidamente certificado, ARQUIVEM-SE os autos.

Intimem-se as partes.

Servirá a presente sentença, por cópia digitalizada, como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

RURÓPOLIS - PARÁ, na data da assinatura digital.

Assinado digitalmente por:

JULIANA FERNANDES NEVES

Juíza de Direito

Titular da Vara Única da Comarca de Rurópolis

Inconformado
LAURENÇO JOSÉ NETO
, recorre a esta instância alegando que:

·

Exerce a posse do imóvel objeto do litígio desde 2004/2005, quando passou a residir no local e a realizar atividades agrícolas, como plantio de arroz, feijão e milho.

·

Apresentou um contrato de compra e venda de 100 hectares da área em discussão, além de documentos como o boletim de ocorrência e imagens da área turbada.

·

A turbação teria ocorrido mediante a utilização de máquina pesada por parte do requerido, com a intenção de realizar desmatamento.

·

O autor apresentou depoimentos testemunhais que corroboram sua posse no imóvel em questão.

Aduz que “nesta terra fez um barraco, colheu arroz, feijão e milho em meados de 2012” e que houve “invasão e ameaças para que abdique da área em conflito.”

Argumenta que:

·

O interdito proibitório se aplica a partir da turbação ou do esbulho iminente, conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil (CPC).

·

Apresentou documentos e depoimentos que comprovam a posse do imóvel, bem como a turbação sofrida.

·

As testemunhas declararam que o autor exerceu posse do imóvel e que houve tentativa de invasão e desmatamento pelo requerido.

Por fim, requer que seja reformada a sentença de primeira instância, reconhecendo o direito de posse do apelante sobre o imóvel adquirido, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e da sucumbência.

Nas contrarrazões, Edinho Leal sustenta que a decisão deve ser mantida, apontando ausência de comprovação de posse e de benfeitorias por parte do autor, além de contradições em depoimentos e provas testemunhais. Argumenta que a posse é sua e que não houve ameaça ou agressão injusta. Requer a manutenção da sentença e a condenação do apelante em custas e honorários.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço do recurso e passo ao seu exame.

Em análise detida dos autos, observa-se que a ação de interdito proibitório, conforme previsto no artigo 561 do Código de Processo Civil, exige a comprovação da posse mansa e pacífica sobre o imóvel e da ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu.

A parte autora instruiu a demanda com Formulário de Regularização fundiária (Num. 24139120 - Pág. 1), planta topográfica (Num. 24139121 - Pág. 1), memorial descritivo (Num. 24139122 - Pág. 1/2), cadastro ambiental rural (Num. 24139124 - Pág. 1), boletim de ocorrência (Num. 24139125 - Pág. 1), IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (Num. 24139126 - Pág. 1/ Num. 24139127 - Pág. 28), termo de compromisso de compra e venda (Num. 24139128 - Pág. 1/3), imagens

(Num. 24139129 - Pág. 1/Num. 24139132 - Pág. 1).

Do contrário, o Requerido alega ter adquirido
“os direitos de posse e benfeitorias de uma área de terra, imóvel rural denominada de "FAZENDA SÃO FRANCISCO", com área de 1.074 ha (um mil e setenta e quatro hectares), localizada na Vicinal do Cacau KM 29, na Gleba Cupari, no Município de Rurópolis/Itaituba, estado do Pará; Com as seguintes confrontações: Ao norte com o Sr. DEJANIRO BORGLS ALBUQUERQUE; Ao Sul com os Srs. PEDRO CESAR e GLAUCIOMAR ELIAS DA SILVA; A Oeste com o Sr. JOSÉ PEREIRA COSTA (Fazenda JM) e a Leste com o PDS NOVA ESPERANÇA DO TRAIRÃO (Assentados Osmar Pereira da Luz, Iraci Conceição da Silva, Jose Almeida da Silva, Benedito Martins e Jose Evangelista Borges de Figueredo), do Sr. IVAN PORTELA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, maior, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG n° 2316592 PC/PA e CPF nº 415.026.042-72, residente e domiciliado na Avenida Nova de Santana, nº 337 – Altos, bairro Centro, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, em 04 de fevereiro de 2021”
. Num. 24139144 - Pág. 4

Segundo o Réu, o “imóvel rural foi adquirido em 04 de fevereiro de 2021, do Sr. IVAN PORTELA DE SOUZA, conforme Contrato de Compra e Venda em anexo (Doc. 2), sendo este o último posseiro que adquiriu dos senhores:

CLAUDENOR PEREIRA FARIAS, brasileiro, solteiro, pecuarista, portador da Cédula de Identidade RG n° 250269 SSP/RR e CPF nº 414.995.222-15, residente e domiciliado na Rua Dr. Hugo de Mendonça, nº 311 – Ponto B, bairro Centro CEP: 68180-005, nesta cidade de Itaituba, Estado do Pará, conforme DECLARAÇÃO e Contrato de Compra e Venda (Doc. 3); cujo nome ainda está o Georreferenciamento no SIGEF/INCRA desde 2016. (Doc. 4) Memorial Descritivo, (Doc. 5).

Por sua vez, o mencionado bem teria sido adquirido
“pelo senhor: CARLOS GOMES”
, conforme
“DECLARAÇÃO e Contrato de Compra e Venda (Doc. 6); cujo comprova o REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA INCRA/SR-30/STM-SRFA nº 56427.000.329/2013- 47, (Doc. 7), o CADASTRO AMBIENTAL RURAL – CAR/PA nº 97867 (Doc. 8)”
. (Num. 24139144 - Pág. 5).

Em audiência de instrução foram colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas (Id. 105253339/105269941).

A parte autora afirmou que o terreno era do Sr. Raimundo Cipó e que quando houve o seu desaparecimento, assumiu a posse do terreno e o Incra legitimou a sua posse, posteriormente. Informou que não fez benfeitorias no terreno, poque lhe fizeram medo de realização de construções. Informou que fez plantação de arroz e milho no local.

Ocorre que o próprio depoimento do autor não traz elementos robustas de sua posse mansa pacífica e permanente, eis que se limitou a afirmar que passou a usar a área, após o desaparecimento do titular, não realizou benfeitorias no local e não demonstrou estar exercendo a posse sobre o terreno nos últimos anos.

No depoimento de Marcos Oliveira Ferreira a testemunha informa que
LAURENCO JOSE NETO
, após, o desaparecimento do real proprietário acionou as autoridades policiais e passou a ocupar o terreno a partir de 2004, quando vendeu 100 hectares ao Sr. Francimar, mas sem informar a estiva posse do autor sobre o bem.

Finalmente, no depoimento de Raimundo Nonato Ferreira não confirmou a posse mansa e pacífica do autor sobre o imóvel, tampouco a realização de melhorias ou atividades agrícolas contínuas na área e que o Réu adquiriu o imóvel do
Sr. Francimar
.

Nesta linha de raciocínio, a parte autora não conseguiu comprovar que exerceu posse contínua e pacífica sobre o imóvel em questão, sendo inviável o acolhimento do pedido possessório.

Considerando o princípio da imediatidade, deve-se prestigiar a decisão do juiz de direito quando a solução do litígio ultrapassa necessariamente a prova oral, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. POSSE BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. Para obter a proteção possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pela parte adversa e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração. PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. Considerando o princípio da imediatidade, deve-se prestigiar a decisão do juiz de direito quando a solução do litígio ultrapassa necessariamente a prova oral.CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório produzido não indica de forma segura suficiente o exercício de posse anterior pela parte-autora, o que torna inviável o reconhecimento da proteção possessória pretendida. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50020119220198210032, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo , Julgado em: 23-06-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS . DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMEDIATIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Para obtenção de provimento jurisdicional favorável na ação de reintegração de posse, deve a parte autora comprovar o exercício da posse sobre o imóvel em litígio e a sua perda por meio de esbulho praticado pelo réu (art. 561, CPC/15). 2. No caso dos autos, os autores não lograram êxito em comprovar a posse anterior ao esbulho praticado pelo réu, levando à confirmação da sentença pela improcedência da demanda . 3. Possível a aplicação do Princípio da Imediatidade, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo juiz que preside o feito, tendo em conta a sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

(TJ-GO - APL: 03668078520068090132, Relator.: NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/03/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/03/2018)

Portanto, a sentença recorrida está em conformidade com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por LAURENÇO JOSÉ NETO, mantendo integralmente a sentença de improcedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

Condeno o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

À Secretaria para as providências.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2025